Tribunal: TJMT
Processo: 1043560-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043560-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MATANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.714.827/0001-80 (AGRAVANTE), RAFAELA DE CARVALHO COPEIRO - CPF: 086.803.471-16 (AGRAVADO), A. S. C. R. - CPF: 107.917.421-48 (AGRAVADO), RAFAELA DE CARVALHO COPEIRO - CPF: 086.803.471-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À FILHA MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PROVA DOCUMENTAL DA RENDA. VALOR PROPORCIONAL. IRREVERSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por MATANA TRANSPORTES LTDA – ME contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, proferida nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito, que deferiu parcialmente tutela de urgência para fixar alimentos provisórios à menor A. S. C. R., no valor mensal de R$ 1.235,00. A agravante sustenta ausência de fundamentação e critério objetivo na fixação do
quantum
, perigo de irreversibilidade da medida e necessidade de dilação probatória, requerendo a revogação ou redução do valor. Supervenientemente, pleiteia o redirecionamento da obrigação alimentar à seguradora denunciada à lide.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível, em sede recursal, o redirecionamento da obrigação alimentar provisória à seguradora denunciada à lide; e

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção dos alimentos provisórios fixados à filha menor da vítima fatal de acidente de trânsito, bem como se o valor arbitrado observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide exige regular processamento e apreciação prévia pelo juízo de origem, nos termos dos arts. 125 a 129 do CPC, não sendo possível, em agravo de instrumento, deliberar sobre pedido ainda não examinado, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A denunciação da lide estabelece relação jurídica secundária, destinada a assegurar eventual direito de regresso, não possuindo o condão de transferir a responsabilidade principal perante o terceiro beneficiário da obrigação alimentar.

5. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita à matéria decidida na interlocutória recorrida, não comportando apreciação de questões supervenientes não submetidas ao juízo singular.

6. A dependência econômica de filha menor em relação ao genitor é presumida, dispensando prova específica, especialmente quando demonstrada a menoridade à época do óbito.

7. A decisão agravada adota critério objetivo e proporcional ao fixar os alimentos provisórios em R$ 1.235,00, correspondente à metade do valor pleiteado para duas autoras e equivalente a um terço da renda comprovada do falecido, no importe de R$ 3.706,61 mensais.

8. A existência de comprovação documental da renda da vítima afasta a necessidade de arbitramento com base exclusiva em salário mínimo, evidenciando moderação e adequação do valor fixado.

9. O laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal, elaborado por autoridade técnica, goza de presunção
juris tantum
de veracidade e constitui elemento probatório suficiente, em juízo de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito quanto à responsabilidade pelo acidente.

10. O perigo de irreversibilidade previsto no art. 300, § 3o, do CPC não se confunde com a mera dificuldade de restituição de valores de natureza alimentar, devendo prevalecer o direito fundamental à vida digna e o princípio do melhor interesse da criança, assegurado pelo art. 227 da CF e pelo art. 4o do ECA.

11. A natureza acautelatória dos alimentos provisórios autoriza sua fixação com base em cognição sumária, sendo a instrução probatória aprofundada destinada à definição definitiva do
quantum
indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denunciação da lide não autoriza o redirecionamento imediato da obrigação principal ao denunciado, nem pode ser apreciada em agravo de instrumento sem prévia análise pelo juízo de origem.

2. É cabível a fixação de alimentos provisórios à filha menor da vítima fatal de acidente de trânsito quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo presumida sua dependência econômica.

3. O risco de irrepetibilidade dos alimentos não configura, por si só, a irreversibilidade vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC, devendo prevalecer o melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 227; CPC, arts. 125 a 129 e 300, § 3o; ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, RAI 0394046-94.2025.8.13.0000, Rel. Desa. Ivone Guilarducci, 15a Câmara Cível, j. 23/05/2025; TJ/MT, RAI 1019195-68.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 21/11/2023; TJ/MT, RAI 1027844-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/02/2024; TJ/MT, RAC 1007940-46.2019.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MATANA TRANSPORTES LTDA – ME
contra decisão interlocutória proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1005482-32.2025.8.11.0040
, ajuizada por
RAFAELA DE CARVALHO COPEIRO
e
A. S. C. R.
, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
para compelir a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento de alimentos provisórios à menor
A. S. C. R.
no valor mensal de R$ 1.235,00 (
vide
ID. 195029609, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 334259869, a Agravante sustenta ausência de fundamentação robusta para a fixação do quantum arbitrado, argumentando que o valor de R$ 1.235,00 não se alinha à proporção de dois terços dos rendimentos do falecido pleiteada na exordial, tampouco corresponde a múltiplo do salário mínimo nacional vigente, revelando-se arbitrário e desprovido de critério objetivo.

Alega manifesto perigo de irreversibilidade da medida em razão da hipossuficiência das Agravadas e impossibilidade de recuperação dos valores pagos. Sustenta ainda acerca da necessidade de instrução probatória antes da fixação de qualquer valor, não podendo a mera presunção de dependência suprimir a necessidade de demonstrar a proporção e a razoabilidade do valor fixado provisoriamente.

Desta feita, requereu, inicialmente, a
concessão do efeito suspensivo
ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a decisão agravada
, revogando integralmente a tutela de urgência ou, subsidiariamente, reduzindo o valor dos alimentos provisórios.

O
pedido de efeito suspensivo foi indeferido
em decisão de ID. 335203356.

Posteriormente, a Agravante apresentou petição ao ID. 338144896, informando a denunciação da lide à seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
nos autos de origem, requerendo o redirecionamento da obrigação alimentar provisória à denunciada.

A Agravada apresentou contrarrazões de ID. 339636353, pugnando pelo
desprovimento do agravo
, defendendo a presença dos requisitos da tutela de urgência, a razoabilidade do valor fixado e a inexistência de perigo de irreversibilidade.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela (ID. 344827894), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a decisão de primeira instância.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 334421858).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

I) DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO À SEGURADORA DENUNCIADA

Preliminarmente, cumpre apreciar o pedido formulado pela Agravante em petição superveniente de ID. 338144896, mediante o qual requer o redirecionamento da obrigação de pagamento dos alimentos provisórios à seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, sob fundamento de que a denunciação da lide foi realizada nos autos de origem.

A pretensão não merece acolhida
.

Cediço que a denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros que demanda regular processamento no juízo de origem, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme disciplinado nos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil.

O juízo singular deve analisar a admissibilidade do incidente, determinar a citação da denunciada, aguardar sua manifestação e, somente então, decidir sobre a procedência ou não da denunciação e seus efeitos no processo principal.

No caso concreto,
a Agravante formula pedido de transferência imediata da obrigação alimentar provisória para a seguradora, sem que tenha havido sequer pronunciamento do juízo de origem sobre a admissibilidade da denunciação, a citação da denunciada ou qualquer manifestação desta acerca de sua responsabilidade contratual
.

Deferir o pleito nesta sede recursal implicaria manifesta
supressão de instância
, na medida em que esta Câmara estaria decidindo matéria que ainda não foi apreciada pelo juízo singular, usurpando-lhe a competência funcional e violando o princípio do duplo grau de jurisdição, dado que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita à matéria objeto da decisão interlocutória recorrida, não se prestando a apreciar questões novas surgidas posteriormente à sua interposição e que sequer foram submetidas ao crivo do magistrado de primeiro grau.

Ademais, a denunciação da lide estabelece relação jurídica de natureza secundária, destinada a assegurar eventual direito de regresso da denunciante em face da denunciada, não possuindo o condão de transferir ou substituir a responsabilidade principal perante o terceiro beneficiário da obrigação alimentar.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURADORA. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denunciação da lide é instituto de intervenção de terceiros previsto no art. 125 do CPC, cuja admissibilidade está condicionada à existência de relação jurídica entre denunciante e denunciado, bem como à observância dos princípios da economia e celeridade processuais. 4. A inclusão do locatário, com base em cláusulas contratuais que atribuem a ele responsabilidade por danos a terceiros, é incabível quando a real finalidade da denunciação é desonerar o réu da responsabilidade principal, em contrariedade ao disposto no art. 125, II, do CPC. 5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a denunciação da lide com o objetivo de transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, devendo eventual pretensão regressiva ser veiculada por ação autônoma
. 6. A responsabilidade da empresa locadora de veículos é objetiva e solidária com a do locatário, conforme a Súmula 492 do STF, conferindo ao autor o direito de eleger contra quem demandar. 7. A inclusão do locatário, no caso concreto, comprometeria a racionalidade do processo, ampliando a controvérsia e exigindo dilação probatória excessiva, incompatível com a tramitação célere do feito. 8. A existência de vínculo contratual e a expressa previsão de cobertura legitimam a denunciação da lide à seguradora, nos termos do art. 125, II, do CPC, com vistas a assegurar eventual direito de regresso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A denunciação da lide não é admissível quando utilizada com o objetivo de transferir a responsabilidade principal ao terceiro denunciado, especialmente em casos de responsabilidade solidária
. 2. A existência de cláusula contratual que atribui responsabilidade ao locatário não autoriza, por si só, sua inclusão no processo, devendo eventual regresso ser exercido por meio de ação autônoma. 3. Comprovado o vínculo contratual com seguradora e a cobertura para danos a terceiros, é cabível a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC. (...).”
(TJ/MG. RAI 0394046-94.2025.8.13.0000, Relator Desa. Ivone Guilarducci, 15a Câmara Cível. Julgamento: 23/05/2025, DJe: 30/05/2025; g. n.).

Por tais fundamentos,
INDEFIRO
o pedido de redirecionamento da obrigação alimentar à seguradora, por configurar supressão de instância e extravasar os limites da devolutividade do agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Superado o pleito preliminar e p
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
RAFAELA DE CARVALHO COPEIRO
e
A. S. C. R.
ajuizaram Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito objetivando, dentre outros pedidos, a fixação de alimentos provisórios em favor de ambas, no valor correspondente a dois terços dos proventos que eram recebidos em vida pelo falecido
Ediel Pontes Reis
, qual seja R$ 3.706,61 mensais, perfazendo R$ 2.471,07.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, cujos termos transcrevo
:

“
Vistos etc.

RECEBO
a emenda à inicial, na forma posta em juízo.

DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça.

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

(...)

Para o deferimento do pleito em tela, imperiosa a constatação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Relativamente ao primeiro requisito, observa-se da documentação encartada com a exordial, em especial o laudo da PRF (id. 191536943), que o veículo em que estava o marido e pai das autoras (V3), foi atingido pelo V1, conduzido por ADRENILTON ALVES CESARIO e pertencente à requerida MATANA TRANSPORTES LTDA ME.

Por sua vez, o óbito D EDIEL PONTES REIS restou comprovado pela certidão de id. 191536086.

O perigo de dano, por seu turno, resta caraterizado pela dependência econômica de menor Ayla em relação ao pai. Sobre o tema, vejam-se os seguintes julgado:

(...)

No tocante ao custeio de tratamento psicológico, malgrado o inequívoco prejuízo decorrente da perda do pai, em sede de cognição sumária, não há elementos que autorizem a concessão da tutela nesse ponto.

Por sua vez, em relação à autora Rafaela, sendo necessária a prova de que dependia economicamente do falecido, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, diante da necessidade de instrução probatória.

Assim, pelas razões expostas e, firme nos princípios gerais do direito, verifica-se que a medida pleiteada em caráter liminar merece prosperar apenas em relação à autora AYLLA, cuja dependência econômica se presume.

Sendo assim, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE
o pedido de tutela de urgência almejada, para
COMPELIR
a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento de alimentos provisórios à autora AYLLA SOFIA CARVALHO REIS, no valor de R$ 1.235,00 (um mil duzentos e trinta e cinco reais) a título de alimentos provisórios.

Por fim, em atenção aos princípios processuais da celeridade e eficiência, por ora, DISPENSO a realização da audiência de conciliação/mediação e
DETERMINO A IMEDIATA CITAÇÃO
da parte ré para querendo apresentar contestação no prazo legal.”
(
vide
ID. 195029609, na origem).

Pois bem.

De início, extrai-se que
a Agravante sustenta que o valor arbitrado é desprovido de critério objetivo ou justificativa pormenorizada.

Sua tese não merece acolhida
.

No caso em tela, a decisão agravada consignou expressamente o reconhecimento da presunção de dependência econômica da menor Agravada, constatando-se ainda elementos que evidenciam a responsabilidade dos requeridos pelo evento danoso e fixou valor correspondente à metade do montante pleiteado na exordial, considerando que apenas uma das duas autoras apresentava presunção de dependência neste momento processual.

A fundamentação é clara, objetiva e matematicamente demonstrável, havendo a petição inicial originária requerido R$ 2.471,07 para duas pessoas. Lado outro, a magistrada singular, ao reconhecer que apenas a menor ostentava presunção de dependência econômica nesta fase, estabeleceu logicamente a metade do valor, resultando em R$ 1.235,00.

O critério adotado não apenas é objetivo, como também proporcional aos elementos constantes da exordial. Logo,
a alegação de que o valor não corresponde a múltiplo do salário mínimo não infirma a decisão
, importando ressaltar que a jurisprudência fixa alimentos provisórios em um salário mínimo quando não há comprovação de renda da vítima.

No presente caso, porém,
existe comprovação documental de que o falecido exercia atividade remunerada percebendo R$ 3.706,61 mensais
(ID 191536088 dos autos de origem), de modo que o valor fixado em R$ 1.235,00 corresponde exatamente a um terço dos rendimentos do falecido, revelando-se moderado e proporcional às circunstâncias fáticas comprovadas.

Aliás, a aludida decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – FILHOS DA VÍTIMA – PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA – MANUTENÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, ULTRA PETITA E INÉPCIA DA INICIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada. 2. Em se tratando de dois réus responsáveis pelo evento danoso que vitimou o genitor das agravadas, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravados em relação à vítima fatal de acidente automobilístico. 3. Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida.
A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade
. 4. Se as preliminares suscitadas não foram enfrentadas na origem e demanda a realização de instrução probatória, não é possível seu exame neste momento processual, sob pena de caracterizar supressão de instância.”
(TJ/MT. RAI 1019195-68.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/11/2023, DJe: 22/11/2023; g. n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO PAI DOS AUTORES, MENORES IMPÚBERES – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que, em tutela de urgência, deferiu os alimentos provisórios aos filhos menores de idade, uma vez que é presumida a dependência financeira em relação ao genitor, falecido no acidente de trânsito
.”
(TJ/MT. RAI 1027844-22.2023.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/02/2024, DJe: 23/02/2024; g. n.).

Nesse cenário,
não se sustenta a alegação da Agravante de perigo de irreversibilidade da medida em razão da hipossuficiência das Agravadas
.

Não ignora que o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, o caráter alimentar da verba autoriza sua fixação provisória mesmo diante do risco de não repetição futura, pois o ordenamento jurídico confere prevalência ao
direito fundamental à vida digna e ao melhor interesse da criança
.

O risco de não repetição não se equipara ao conceito de irreversibilidade vedado pelo dispositivo legal, que se refere aos efeitos da própria decisão sobre a situação jurídica material, e não à mera dificuldade de recuperação pecuniária futura.

Com a devida vênia,
compreendo que, no conflito entre o risco de prejuízo patrimonial de uma empresa e o risco à subsistência de uma criança que perdeu prematuramente o genitor, a solução constitucionalmente adequada impõe a proteção da vida e o desenvolvimento digno do menor
, eis que o artigo 227 da Constituição Federal consagra o princípio da prioridade absoluta na proteção dos direitos da criança e do adolescente.

Nessa intelecção, como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, “
A irrepetibilidade dos alimentos, inerente à sua natureza alimentar, não pode se sobrepor ao direito fundamental à vida digna e à proteção integral da criança, consagrados no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente. O eventual risco de não restituição dos valores pagos, caso a decisão final seja desfavorável, não se confunde com a irreversibilidade dos efeitos da decisão, devendo prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse do menor
.”

Ao arremate,
não se sustenta a tese quanto à necessidade de instrução probatória aprofundada antes da fixação de qualquer valor
, haja vista que, como já assentado alhures
, a presunção de dependência econômica de filhos menores em relação aos genitores constitui jurisprudência pacífica
,
dispensando prova específica
.
In casu
, a menor
A. S. C. R.

contava com apenas 08 anos de idade quando perdeu o pai no acidente (IDs. 191536083 e 191536086, na origem), sendo evidente sua condição de dependente.

Soma-se a isso, a existência de Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (ID. 191536943 dos autos originários), elaborado por autoridade técnica especializada, que concluiu de forma inequívoca que o fator principal do acidente foi a reação tardia ou ineficiente do condutor do veículo da Agravante durante manobra de ultrapassagem.

A toda evidência, o laudo técnico pericial da Polícia Rodoviária Federal, produzido no exercício de atribuições legais, possui presunção de veracidade e constitui elemento probatório de elevada densidade para demonstração da culpa do condutor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício já deliberou que “
O boletim de ocorrência lavrado por Policial Rodoviário Federal logo após o acidente goza de presunção ‘juris tantum’ de veracidade, devendo ser considerado como documento relevante na formação do convencimento, cabendo à parte interessada, ao impugnar a peça técnica, comprovar erros ou vícios em seu conteúdo.
” (TJ/MT. RAC 1007940-46.2019.8.11.0003, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/05/2022, DJe: 20/05/2022; destaquei).

Tenho que o conjunto probatório já carreado aos autos se mostra suficiente para a concessão da medida urgente
, sendo que a instrução probatória aprofundada se destinará a eventual quantificação definitiva dos danos e à fixação do
quantum
indenizatório final, mas não constitui óbice à fixação de alimentos provisórios quando presentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, dado que os alimentos provisórios possuem natureza eminentemente acautelatória, destinando-se a assegurar a subsistência da menor durante o trâmite processual, sem prejuízo da posterior apuração definitiva em sede de cognição exauriente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
M
ATANA TRANSPORTES LTDA – ME
mantidos os termos da decisão agravada, por este e por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026